Tribunal: TJDFT
Processo: 0711079-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso ministerial. Injúria racial. Ausência de animus injuriandi. Acervo probatório insuficiente. Princípio do in dubio pro reo. Absolvição mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver a acusada dos crimes de injúria racial (art. 2o-A da Lei no 7.716/1989) e desobediência (art. 330 do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo órgão ministerial, concernente à prática do crime de injúria racial previsto artigo 2o-A da Lei n. 7.716/1989.
III. Razões de decidir
3. Conforme o artigo 2o-A da Lei n. 7.716/1989, comete o crime quem “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional”.
4. A análise do contexto e das circunstâncias em que as ofensas foram proferidas é essencial para determinar a real intenção da acusada, podendo-se concluir, na hipótese, que não houve o animus injuriandi indispensável para a configuração do crime de injúria racial.
5. Ausente a confirmação por elementos probatórios firmes e robustos de que a acusada teria, efetivamente, se imbuído do dolo necessário para a prática do crime de injuria racial tipificado art. 2o-A da Lei 7.716/89, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.